Tribunal: TJDFT
Processo: 0771109-76.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONDOMÍNIO RESIDENCIAL. QUEDA EM ELEVADOR. FALHA NA MANUTENÇÃO. DEVER DE FISCALIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO CONDOMÍNIO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso inominado interposto pelo CONDOMÍNIO DO BLOCO D DA AOS1 OCTOGONAL à sentença que o condenou a pagar à autora R$4.274,28, a título de danos materiais, e R$5.000,00, a título de danos morais.
2. O fato relevante. Em 23/05/2024, por volta das 19h30, a autora sofreu queda no elevador do condomínio, ocasionando as lesões descritas no relatório médico, com necessidade de seu afastamento das atividades laborais por aproximadamente 45 dias.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão: (i) responsabilidade do condomínio pelo evento danoso; e (ii) direito da autora à reparação por danos materiais e morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza paritária, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do Código Civil. E no âmbito da responsabilidade subjetiva o dever de reparação imposto àquele que causa dano a outrem pressupõe a lesão a um bem jurídico, a culpa lato sensu do agente e o nexo causal, que liga a conduta dolosa ou culposa do agente ao evento danoso (Acórdão 554376, 20080110479149APC, Relator(a): ALFEU MACHADO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/12/2011, publicado no DJe: 13/12/2011).
5. É fato incontroverso que o elevador instalado no CONDOMÍNIO DO BLOCO D DA AOS1 OCTOGONAL, utilizado pela autora, estava desnivelado e ocasionou a sua queda (CPC, art. 374). E tratando-se de condomínio edilício, é dever inerente à sua administração zelar e manter a área comum, o que inclui as instalações dos elevadores, nos termos do art. 1.348, V, do Código Civil.
6. O Condomínio demonstrou a vigência de contrato de manutenção dos elevadores, mas não comprovou que foram realizadas manutenções preventivas e ordinárias nos equipamentos (CPC, art. 373, II). Outrossim, segundo o contexto probatório, a administração do condomínio reconheceu que os elevadores necessitavam de modernização, porquanto contavam com cerca de 40 (quarenta) anos de uso.
7. E ante a ausência de prova em sentido contrário, evidencia-se que o Condomínio deixou de fazer a adequada manutenção dos elevadores, importando destacar que ao ser comunicado do fato ocorrido, o síndico do condomínio afirmou: "sabemos que esse problema é antigo". Os diversos relatos de falhas nos elevadores, de igual forma, corroboram a omissão do Condomínio.
8. Ademais, em assembleia extraordinária do Condomínio, realizada em 08/02/2024, foi deliberada e aprovada a rescisão contratual do serviço de manutenção dos elevadores com a empresa Atlas Schindler, em face das seguintes falhas apontadas: manutenção inadequada (falta de peças/equipamentos); atendimentos de usuários confinados nos elevadores defeituosos não realizados; e interrupção do funcionamento dos elevadores por semanas, além das frequentes panes. Naquela ocasião foi aprovada a contratação de nova empresa a partir de 14/02/2024, assim como a modernização dos elevadores (ID 69214547).
9. Nesse contexto, a queda sofrida pela autora em 23/05/2024 - atribuída ao desnível no elevador como fator determinante - não constitui evento isolado ou imprevisível, porquanto as falhas foram previamente identificadas e discutidas no âmbito condominial. A deliberação ocorrida em assembleia extraordinária, meses antes do acidente, evidencia o conhecimento prévio e a inércia do condomínio que, mesmo feita a substituição da empresa de manutenção, não fiscalizou e não exigiu a regular e eficiente manutenção dos elevadores, o que reforça o nexo de causalidade entre a conduta omissiva da administração condominial e o dano experimentado pela autora, configurando o dever de indenizar. No mesmo sentido: Acórdão 1603432, 0734567-46.2020.8.07.0001, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/08/2022, publicado no DJe: 02/09/2022.
10. No tocante aos danos materiais, não sendo possível aferir os exatos rendimentos mensais da autora/recorrida e inexistindo informação sobre o desfecho do recurso administrativo perante o INSS (ID 69214440), escorreita a sentença que, aplicando os critérios previstos nos artigos 5o e 6o da Lei 9.099/95, arbitrou a reparação dos danos materiais em R$4.274,00, valor adequado e proporcional aos custos dos medicamentos e equipamento ortopédico (R$400,68 - ID 69214441 e ID 69214442), acrescido da perda salarial equivalente ao benefício do INSS e complementação da Poupex, no período de 22 a 30/6/24 (R$1.079,00 e R$2.794,35 ID 69214532 - Pág. 2; ID 69214440; 69214440 - Pág. 8; ID 69214558; ID 69214552).
11. Outrossim, o evento danoso ocasionou lesões corporais e sofrimento à autora, vulnerando atributos de sua personalidade. O valor indenizatório, fixado em R$5.000,00, revela-se proporcional à extensão dos danos sofridos, em consonância com o disposto no art. 944 do Código Civil, cumprindo adequadamente as funções compensatória e pedagógica.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso desprovido.
13. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei no 9.099/95.
________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 944 e 1.348; Lei no 9.099/95, arts. 5o e 6o; CPC, arts. 373 e 374.
Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT, Acórdão 554376, 20080110479149APC, Rel. ALFEU MACHADO, 3a TURMA CÍVEL, j. 07/12/2011; Acórdão 1603432, 0734567-46.2020.8.07.0001, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/08/2022, publicado no DJe: 02/09/2022.